Tribunal: TJSP
Processo: 1006687-40.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória c/c indenização por danos morais – Ato administrativo por meio do qual foi cessada a readaptação de servidora pública municipal – Pretensão de anulação do ato administrativo, com o restabelecimento da readaptação e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Admissibilidade do controle judicial da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória c/c indenização por danos morais – Ato administrativo por meio do qual foi cessada a readaptação de servidora pública municipal – Pretensão de anulação do ato administrativo, com o restabelecimento da readaptação e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Admissibilidade do controle judicial da legalidade dos atos administrativos – Perícia realizada pelo IMESC que concluiu pela incapacidade da autora para o exercício das funções do cargo de origem – Necessidade de restabelecimento da readaptação – Direito à indenização por danos morais não caracterizado – Divergência quanto à interpretação de perícia médica e requisitos legais para a concessão do benefício que não configura ato ilícito – Recurso parcialmente provido.